Tribunal: TJDFT
Processo: 0727069-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0727069-77.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ARTHUR DOUGLAS FELIX DOS ANJOS DECISÃO As partes BANCO DO BRASIL S/A e ARTHUR DOUGLAS FELIX DOS ANJOS celebraram acordo (ID 40758878), dispondo integralmente sobre o objeto da demanda, as aludidas partes renunciam ao prazo recursal. O acordo é formalmente válido e apto à homologação. Assim, homologo o acordo de 40501109, nos termos do art. 487, inciso II, b, do CPC. Sem custas remanescentes ou honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA